Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa. A parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios recursais, fundamentando sua pretensão no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não arbitrar honorários advocatícios recursais em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários de sucumbência na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de prévia fixação de verba honorária na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal exige a presença cumulativa de recurso integralmente desprovido ou não conhecido e de prévia fixação de honorários sucumbenciais no juízo de origem. 2. É incabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não arbitrou verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 2.185.439/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.